Tribunal: TJDFT
Processo: 0729606-22.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DÉBITO EM ABERTO. DÍVIDA EXCESSIVA. DEMONSTRADA. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, revisando o Termo de Confissão de Dívida, para fixar o valor do débito a ser cobrado de R$ 6.657,68, no lugar no R$ 10.894,94, determinando a quitação dos valores pagos pelo autor, devendo regularizar as faturas emitidas em relação à unidade consumidora n. 1218213, e reduzir proporcionalmente os valores das parcelas restantes.
2. No recurso inominado, a parte ré alegou a ausência de irregularidade das cobranças. Afirmou que se rata de dívidas de consumo que não foram adimplidas pela parte autora, gerando a incidência de correção monetária, juros e multa. Prequestionou os artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil; e, artigo 14, § 3o, inciso II, da Lei no 8.078/90. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. A parte autora não apresentou contrarrazões.
3. Trata-se de relação de consumo, visto que a parte recorrente é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a parte recorrida consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, cabendo a inversão do ônus da prova, conforme determinado na sentença.
4. Incontroverso que a parte autora inadimpliu ao pagamento das faturas de consumo de energia elétrica, em agosto de 2021, que perfaziam o montante de R$ 6.657,68 (seis mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e sessenta e oito centavos). Contudo, o reajuste da dívida para R$ 10.894,94, no mês de setembro de 2021 não apresenta respaldo legal, inexistindo justificativa para atualização excessiva de um mês para o outro (ID. Num. 38626909). Nesse caso, deve prevalecer o que determina o Código de Defesa do Consumidor, art. 47, no sentido de que: “as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”.
5. Conforme destacado na sentença: “A requerida não se desincumbiu do ônus de provar o motivo pelo qual realizou cobrança em valor superior (R$ 10.894,94) ao que consta nas provas dos autos (R$ 6.657,68), de modo que o Termo de Confissão de Dívida deve ter o seu valor revisado por estabelecer obrigação relativa à quantia, que coloca o consumidor em desvantagem exagerada, bem como por ser incompatível com a boa-fé ou a equidade (art. 51, IV, CDC)”. Correta a sentença que não merece qualquer reforma.
6. Quanto ao pré-questionamento dos artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil e artigo 14, § 3o, inciso II, da Lei no 8.078/90, sob alegação de violação das normas legais, ela não restou demonstrada haja vista que os questionamentos se deram de forma genérica, apenas indicando os artigos de lei sem mencionar, analiticamente, no que a decisão lhes negou vigência.
7. Recurso da parte ré CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
8. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da inexistência de contrarrazões.